Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. USO DE FACA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. NEGATIVAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), utilizando-se de uma faca, à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. Consiste em apurar (i) se a condenação se sustenta diante do acervo probatório; (ii) se é possível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de arma branca (faca); e (iii) se é possível a extinção ou modificação do valor arbitrado a título de indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. As provas produzidas em juízo – inclusive o laudo pericial e os testemunhos colhidos – confirmam a materialidade e autoria do delito, sendo a versão da vítima coerente e corroborada por elementos externos, não superada pela alegação defensiva de acidente.
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente em razão do emprego de arma branca e da prática de violência patrimonial.
5. O valor da indenização foi reduzido para R$ 700,00, considerando as condições financeiras do apelante.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 700,00, mantida a sentença nas demais disposições.